Tribunal: TJDFT
Processo: 0733292-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733292-33.2018.8.07.0001 RECORRENTES: JOUBERT FERNANDES PARREIRA e NANCY CONIGLIO PARREIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DA SQS 203 BLOCO J DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. INADIMPLÊNCIA. CONDENAÇÃO. TERMO FINAL. COMPREENSÃO. PARCELAS VENCIDAS ENQUANTO PERDURAR A MORA DIANTE DA IDENTIDADE DE NATUREZA E GÊNESE (CPC, ART. 323). INCLUSÃO NO DÉBITO EXEQUÍVEL. LEGALIDADE. PARTE RÉ. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELO ADESIVO. CONCESSÃO. EFEITO EX NUNC. PREPARO. DISPENSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELOS FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não tem efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o beneplácito, resguardados os ônus já impostos, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse, o recurso do agraciado resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão ou suspensão da exigibilidade dos encargos que anteriormente lhe haviam sido debitados (NCPC, arts. 98, § 3o, e 1.072, III). 2. O pragmatismo desvelado pelo artigo 323 do CPC enseja a exegese segundo a qual, em se qualificando as obrigações condominiais como periódicas, a condenação imposta aos condôminos engloba as parcelas vencidas, as que se venceram no curso da ação e aquelas que se vencerão enquanto perdurar a obrigação, se o processo subsistir, uma vez que originárias do mesmo lastro material e a inadimplência as transmuda em exigíveis. 3. Originando-se do mesmo fato gerador e lastreadas no mesmo fundo de direito, as taxas condominiais compreendidas na sentença que acolhe a pretensão aviada no âmbito de ação de cobrança de taxas condominias tem como limite a inadimplência, ou seja, a condenação deve compreender, na exata dimensão da regulação legal, as parcelas vencidas e as vincendas enquanto perdurar a obrigação, ou seja, a mora dos obrigados. 4. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 5. Apelações conhecidas. Apelo aviado pelo autor provido e apelo adesivo aviado pelos réus parcialmente provido. Honorários advocatícios impostos aos réus majorados. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos artigos 43, 75 e 77, todos do Estatuto do Idoso, ao argumento de que por serem idosos, seria imprescindível a atuação do Ministério Público no presente caso, tendo em vista a situação de risco pela qual vivem. Afirmam que a verba honorária deve ser reduzida por ter sido fixada de forma desproporcional às suas situações financeiras atuais. Contudo, deixam de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 43, 75 e 77, todos do Estatuto do Idoso, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao apelo quanto à assertiva de que a verba honorária deve ser reduzida por ter sido fixada de forma desproporcional às situações financeiras atuais dos recorrentes. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp 925.917/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/10/2018). A corroborar, confira-se o AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027